Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709261-18.2020.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda Espólio de Eduardo D'Utra Vaz Embargados: 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda Espólio de Eduardo D'Utra Vaz Magna Móveis Administradora Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda (Id. 41744230) e pelo Espólio de Eduardo D'Utra Vaz (Id. 41724182) contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela sociedade empresária Magna Móveis Administradora Ltda (Id. 41413649). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator